Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INDÍCIOS. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA 435. TEMA 630. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435).
3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (CTN, art. 135) e o inadimplemento do tributo.
4. Autoriza-se o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador quando constatado que a empresa devedora não mais exerce suas atividades no endereço cadastrado na Junta Comercial e que sua situação cadastral consta como inapta por “omissão de declarações”, o que evidencia sua dissolução irregular.
5. Recurso conhecido e provido.